Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO.TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 311, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a desclassificação para o uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (ii) se a autoria e a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) estão comprovadas; (iii) na dosimetria, o cabimento de fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (iv) a possibilidade de fixação de regime menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditá-los.
4. A confissão extrajudicial, mesmo nãoconfirmadaemjuízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, especialmente quando compatível com as provas judicializadas, como os depoimento dos policiais.
5. Mostra-se irrelevante, para a configuração do delito de tráfico de drogas, o fato de o acusado não ter sido surpreendido no ato da comercialização, bem como a ausência de petrechos comumente utilizados na traficância. Isso porque o tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 possui natureza múltipla ou variada, abrangendo diversas condutas típicas, entre elas a de “trazer consigo” substância entorpecente com finalidade de comercialização.
6. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 6.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. Segundo entendimento majoritário desta Corte, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única – com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. No caso, a apreensão de 150g de maconha é insuficiente para o desvalor tanto da natureza quanto da quantidade de entorpecente, impondo-se o afastamento da incidência do art. 42 da Lei de Drogas.
8. Não sendo comprovada a habitualidade no tráfico, e não sendo desfavoráveis a quantidade e a natureza da droga, descabe falar em modulação da fração redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
9. Considerando a pena inferior a 4 anos, a primariedade do réu e a totalidade de circunstâncias favoráveis, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, § 2o, 33, caput e § 4o, e 42, da Lei no 11.343/2006; artigo 386, VII, CPP; artigo 311, CP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650200, 07417616320218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023; TJDFT, Acórdão 1797490, 0717996-29.2022.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no PJe: 24/12/2023; TJDFT, Acórdão 1888154, 07353520320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 17/7/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022; TJDFT, Acórdão 1849598, 0729903-98.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.